Tribunal: TJES
Processo: 5002429-37.2023.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002429-37.2023.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LB NATUS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº
5002429-37.2023.8.08.0069

Recorrente: LB NATUS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Recorrido: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO.
INFRAÇÃO SANITÁRIA. FISCALIZAÇÃO PELA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE.
APREENSÃO DE PRODUTOS E
PENALIDADE DE MULTA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DE INFRAÇÃO GRAVE PARA LEVE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES. LEI ESTADUAL Nº 6.066/99. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO, SOB O FUNDAMENTO DE QUE A INFRAÇÃO GRAVE É APLICADA A QUEM POSSUI AO MENOS UMA AGRAVANTE.
ENQUADRAMENTO NO ARTIGO 49, INCISO II, LEI ESTADUAL
Nº 6.066/99
(
Art. 49. As infrações sanitárias classificam-se em: I –
leves
, aquelas em que o infrator seja beneficiado por circunstância atenuante; II –
graves, aquelas em que seja verificada uma circunstância agravante
;
).
SEGUNDO INTERPRETAÇÃO DA LEI, BASTA UMA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE PARA TORNAR A INFRAÇÃO GRAVE. ATENUANTE QUE FORA LEVADA EM CONSIDERAÇÃO PARA A DOSIMETRIA DA MULTA EM CASO DE INFRAÇÕES GRAVES. FIXAÇÃO NO MÍNIMO DE 7.001 UFIR (
7.001 A 70.000 UFIR –
ART. 85, §1º, INCISO II,
LEI ESTADUAL Nº 6.066/99
).
INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS E REGRAS DO DIREITO PENAL POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI. AUSENTE VIOLAÇÃO À LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE EM SENTIDO ESTRITO.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF
1
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO
DE CUSTAS E
D
E
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO, SOBRE VALOR ATUALIZADO DA CAUSA” (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95).

1. ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)